Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Homicídio qualificado. Nulidade. Decisão contrária à prova dos autos. Privilégio. Qualificadoras. Culpabilidade. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 12 anos de reclusão, no regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve nulidade durante a sessão plenária; (ii) se a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos ao não reconhecer o privilégio e reconhecer as qualificadoras e (iii) se adequada a valoração negativa da culpabilidade.
III. Razões de decidir
3. Nulidade do julgamento em plenário, não arguida logo depois de ocorrer, porque preclusa a questão, não comporta exame.
4. A decisão dos jurados - que, ao condenar o réu por homicídio, não reconheceu o privilégio e reconheceu as qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima -, em conformidade com os depoimentos prestados em plenário, sobretudo confissão do réu, laudo cadavérico e imagens de câmeras de segurança, não é contrária à prova dos autos.
5. Não se justifica a valoração desfavorável da culpabilidade se o mero planejamento do crime não extrapolou a reprovabilidade inerente ao crime de homicídio - o réu, após sofrer ameaça da vítima, pegou faca em sua casa, e, ao encontrar com ela na rua, a esfaqueou.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, III e IV.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, súmula 713; STJ, HC 404.074/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/08/2017; TJDFT, Acórdão 1222064, 00170453820118070009, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019; Acórdão 1336507, 00016052420198070008, Relator: Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 15/5/2021.